Tribunal: TJMT
Processo: 0001856-79.2015.8.11.0005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001856-79.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VERNACI FERREIRA DA SILVA - CPF: 851.571.801-44 (VÍTIMA), JEFERSON DA SILVA - CPF: 036.492.251-66 (APELANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI No. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – PROVA SEGURA – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CRIME PRATICADO NA MAIORIA DAS VEZES COM AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA – RECURSO IMPROVIDO.

Na hipótese, restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, diante da presença de provas técnicas (laudo pericial), impondo, portanto, a manutenção das condenações.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006, a pena de 03 (três) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto. (Sentença – Id. 30136971).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para ver-se absolvido, com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 30136974)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 30136976)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo parcial desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 34398970)

APELAÇÃO CRIMINAL
– Lesão corporal em âmbito doméstico – Sentença condenatória – Apelo defensivo – Pretendida absolvição por ausência de dolo específico do crime – Legítima defesa – INVIÁVEL – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Excludente de ilicitude não demonstrada pela defesa –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado

Jeferson da Silva
,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, § 9o, do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/2006,

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 30136476)

“(...) No dia 16 de dezembro de 2014, por volta das as 22h00min, no PA Caete, zona rural, neste município de Diamantino-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
JEFERSON DA SILVA
ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Vernaci Ferreira da Silva
, causando-lhe lesões corporais.

Consta nos autos que na data do fato a vítima se aproximou do telefone celular do denunciado, a fim de verificar quem realizava a chamada, por conta disso a o denunciado passou a desferir chutes contra a vítima, bem como a imobilizou no chão, sentando sobre ela, o que resultou nas lesões corporais descritas no laudo exame de corpo de delito acostado as fls. 17/19.

Diante do exposto, o
MINISTERIO PUBLICO
denuncia
JEFERSON DA SILVA
como incurso no artigo 129, §9° (lesão corporal doméstica), do Código Penal, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei 11.340/06, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se o denunciado, hem como notificando-o para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação.”

A materialidade dos fatos descritos na denúncia está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 30136478); laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 30136488) e pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

No que tange ao pleito absolutório do crime de lesão corporal, sob o argumento de que, não existem provas suficientes para condenação, analisando as provas contidas nos autos tenho que, não assiste razão ao apelante.

A vítima, perante a autoridade policial assim declarou: (Id. 30136479)

“(...) QUE é amasiada com JEFERSON DA SILVA a aproximadamente três anos. Que a relação entre o casal era normal até o dia de ontem 16/12/2014 por volta das 22h00min. Que JEFERSON chegou em casa embriagado. Que o telefone celular de JEFERSON tocou e a declarante foi ver quem era. Que JEFERSON não gostou da atitude da declarante, tomou o celular das mãos da mesma e começou a desferir chutes da perna dela. Que a declarante a todo instante pedia para que JEFERSON parasse mais o mesmo não parava foi então que a declarante pegou um violão e jogou em JEFERSON. Que disse a JEFERSON que iria embora e o mesmo a segurou forte pelos braços e a jogou no chão. Que JEFERSON tentou enforca-la. Que sua filha ISABELA ao ver aquela cena pulou no pescoço de JEFERSON para que o mesmo parasse. Que JEFERSON soltou do pescoço da declarante e se sentou na barriga da mesma a segurando pelas mãos. Que JEFERSON bateu a cabeça da declarante na parede para que a mesma ficasse quieta e não saísse de Casa. Que conseguiu sair correndo até a BR para pedir ajuda. Que deseja representar em desfavor de JEFERSON DA SILVA pelas agressões sofridas e deseja medidas protetivas de urgência;”

Em juízo, ratificou o depoimento anterior, confirmando que o ofensor, deferiu-lhe socos, tentou enforca-la e que bateu sua cabeça na parede, causando-lhe lesões. (Id. 30136984 – Relatório Mídia)

O apelante por sua vez, perante a autoridade policial, relatou que somente tentou se defender da vítima, vejamos: (Id. 30136485)

“(...) QUE, perguntado se chegou embriagado em casa no dia dos fatos? respondeu que não chegou embriagado, que tomou duas latinhas apenas; QUE, recebeu uma mensagem de whatsapp no celular e sua ex esposa VERNANCI quis pegar o celular para ver quem estava mandando a mensagem e queria quebrar o celular, pois é ciumenta; QUE, o interrogando não quis deixar a VERNANCI pegar o celular e a mesma começou a ir em direção ao interrogando e esse colocava a mão na frente de VERNANCI para evitar que ela se aproximasse; QUE, perguntado se agrediu VERNANCI com chutes e tentou enforca-la? Respondeu que não, que apenas segurou VERNANCI para que essa não o agredisse; QUE, segurou VERNANCI pelos braços para que essa não saísse de casa no momento da discussão, pois já era 01:00 hora e o interrogando ficou com medo de deixar que essa saísse tal horário; QUE, VERNANCI durante a discussão quebrou vários objetos da casa, pegou uma faca para tentar agredir o interrogando; QUE, quando o interrogando deitou na cama VERNANCI pegou um violão e bateu contra o mesmo tão forte que

violão quebrou; QUE, a filha de VERNANCI viu todo a agressão e tentou apartar o casal; QUE, após a briga o interrogando e VERNANCI terminaram o relacionamento; QUE, perguntado Se VERNANCI era uma pessoa agressiva? Respondeu que não, que apenas no dia dos fatos ela demonstrou essa característica, mas que a mesma era muito ciumenta; QUE, nunca tiveram brigas que chegassem as vias de fatos;

O apelante ratificou seu depoimento no seu interrogatório em juízo. (Id. 30136984 – Relatório Mídia)

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e se a autoria, e embora o recorrente relate que apenas tentou se defender, e que não agrediu a vítima, encontra-se consubstanciada nas firmes declarações da vítima, bem como pelo laudo pericial juntados aos autos, sendo tais provas, suficientes para embasar o decreto condenatório, uma vez que o exame de corpo de delito constata ofensa a integridade corporal da vítima, concluindo que possuía os seguintes ferimentos: (Id. 30136488)

“Pericianda apresenta as seguintes lesões externas recentes identificáveis:

Escoriações lineares recentes em face anterior do pescoço sugestivamente provocadas por ação de unha humana.

Equimose recente com cerca de 2x1 centímetros na região intraclavicular direita.

Equimoses recentes em número de duas na face posterior do braço direito e outra isolada em face posterior do cotovelo esquerdo.

Equimose recente com 4x2 centímetros da região glútea direita. ”

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial devidamente assinado por médico legista, deve, sem dúvida, prevalecer.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte da vítima, qualquer intensão de prejudicar o ofendido.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1o, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Observa-se que o apelante não se utilizou dos meios moderados para inibir a suposta agressão da vítima, aplicou socos, tentou enforca-la e ainda bateu sua cabeça na parede, assim não configura-se aqui a legitima defesa.

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, quando a palavra da vítima é corroborada por laudo pericial e elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mantem-se a condenação pelo crime de lesão corporal.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson da Silva
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020